Tribunal: TJSP
Processo: 2377374-48.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em ação de desapropriação. Decisão de primeiro grau que determina a realização de prova pericial contábil a fim de aferir o valor devido a uma das expropriadas/exequentes. V.acórdão que reformou a r.decisão singular.
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade, à luz do artigo 1.022, do CPC/2015.
2. De se ponderar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em ação de desapropriação. Decisão de primeiro grau que determina a realização de prova pericial contábil a fim de aferir o valor devido a uma das expropriadas/exequentes. V.acórdão que reformou a r.decisão singular.
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade, à luz do artigo 1.022, do CPC/2015.
2. De se ponderar que a ação de desapropriação subjacente ao recurso em tela, bem como os cumprimentos de sentença aparelhados pelos expropriados, doravante exequentes, se mostraram tumultuados desde o início, com diversos recursos interpostos e necessidade recorrente de saneamento de todo o processado.
3. Não obstante, a embargante, no cumprimento de sentença que instaurou para receber sua cota parte da indenização decorrente da expropriação de imóvel da qual era uma das proprietárias, parece, com todo o respeito, querer tumultuar ainda mais o feito, conquanto, em sede de cumprimento de sentença apresenta longas petições buscando reavivar questões já de há muito decididas e que foram agasalhadas pelo manto da coisa julgada.
4. No caso, o voto condutor do v. aresto embargado fez clara e minuciosa linha do tempo de tudo o que se passou no feito, concluindo, assim, que nada mais há que se discutir quanto ao valor cabente à embargante, no instante em que delimitado no julgamento do agravo de instrumento no 2008519-61.2022.8.26.0000 que o valor devido à embargante é de R$2.912.261,52 (dois milhões, novecentos e doze mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), prescindível, logo, a produção de prova pericial contábil determinada pela nobre juíza da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.